Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Roubo. Insuficiência de provas. In dubio pro reo.
1 - A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que o acusado é autor. E não pode se fundamentar exclusivamente em elementos de informação colhidos no inquérito policial.
2 - Se há dúvida quanto à autoria do roubo - reconhecimento feito na delegacia, em desconformidade com o art. 226 do CPP, não foram confirmados, por ato formal, em juízo, e a vítima demonstrou insegurança no reconhecimento pessoal que fez do réu na delegacia -, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3 - Apelação não provida.